Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DA HABILITAÇÃO DA AUTORA COMO PENSIONISTA. UNIÃO ESTÁVEL REGISTRADA EM CARTÓRIO. MATÉRIA INCIDENTAL. DIVÓRCIO DO POLICIAL MILITAR FALECIDO. ESCORREITA A EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ADMINISTRATIVO. DESPESAS DE FUNERAL NÃO COMPROVADAS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22408663).

2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de habilitação da parte autora como pensionista do Policial Militar falecido, e julgou improcedente o pedido de pagamento do auxílio-funeral à parte autora.

3. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente insurge-se contra a exigência de sentença do divórcio, tendo em vista a comprovação de que o de cujus se encontrava separado de fato de sua esposa há anos. Requer a procedência da demanda para que o Distrito Federal seja condenado à obrigação de promover a habilitação da autora para receber a pensão do Policial Militar falecido, revogando a pensão do cônjuge supérstite; bem como ao pagamento do auxílio funeral à autora.

4. Inicialmente, em relação ao pedido de habilitação da autora com pensionista do Policial Militar falecido M.A.A.S., verifica-se que as provas dos autos e a Escritura Pública de Declaração Estável (ID 22408604) não se mostram suficientes para o julgamento da demanda.

5. Haja vista a certidão de casamento do Policial Militar falecido com a requerida C.R.A. (ID 22408707), a qual não possui anotação de separação judicial ou divórcio, verifica-se que a resolução da presente demanda exige a anterior análise de questão incidental, atinente a ação judicial de divórcio em tramite no Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA (ID 22408608), sobre a qual o Juizado Especial Fazendário não possui competência para julgamento.

6. Ressalta-se que a suspensão da demanda, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, afrontaria o princípio da celeridade aplicável aos processos do Juizado Especial, previsto no artigo 62 da Lei n.o 9.099/1995, e, nesse momento processual, poderia trazer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

7. Ademais, a extinção da demanda sem julgamento do mérito não obsta o ajuizamento de nova ação com a pretensão de habilitação da autora como pensionista do instituidor de cujus M.A.A.S. (art. 486, CPC).

8. Escorreita, portanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito no que tange ao pedido de habilitação da autora como pensionista do Policial Militar falecido M.A.A.S.

9. Nesse sentido: “[...] 1. Correta a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito quando o juízo fazendário se apresenta incompetente para a análise de questão incidental referente ao reconhecimento judicial de existência de relação concubinária, questão necessária para análise posterior de mérito referente a pedido previdenciário. 2. Apelação não provida.” (TJDFT - Acórdão 947600, 20140111829703APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 237/253).

10. Passa-se à análise do mérito quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio funeral à parte autora. Constata-se que as provas dos autos e o recibo de empréstimo de ID 22408605 não comprovam a alegada despesa com funeral.

11. Com efeito, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do auxílio funeral à autora.

12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o CPC).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.